Tribunal: TJDFT
Processo: 0754185-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754185-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAPHAEL ÍTALO HYAGO SILVA SOUSA PACIENTE: RAPHAEL ÍTALO HYAGO SILVA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado de próprio punho por RAPHAEL ÍTALO HYAGO SILVA SOUSA, em execução penal, requerendo, em suma, a análise processual acerca de diversos institutos de execução penal. (ID 79269085). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (ID 79307309). Esse órgão, por sua vez, asseverou que: Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0401929-20.2022.8.07.0015), verifica-se que o apenado possui advogado constituído nos autos. Dessa forma, considerando a existência de advogado constituído e por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser remetido ao juízo de primeiro grau (juízo de execução), uma vez que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. (ID 79652499) Do exame dos autos, nota-se que não há notícia de que o pedido tenha sido submetido ao órgão jurisdicional competente. Desse modo, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: 5. A apreciação de fatos supervenientes compete, em primeiro momento, ao juízo da execução, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (Acórdão 2052501, 0720747-84.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.) 3. A análise de mérito dos pedidos não pode ser feita diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 2030669, 0724593-12.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO à presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 13 de janeiro de 2026 14:59:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora